Tribunal: TJDFT
Processo: 0729956-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0005197-73.2014.8.07.0001, ajuizada em desfavor CLC ENGENHARIA E TRANSPORTADORA LTDA e CLEBIO LUZ DA COSTA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 134572682 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de realização de nova pesquisa SISBAJUD, de forma reiterada automaticamente, para fins de localização de bens dos executados passíveis de penhora. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que o processo se encontra arquivado provisoriamente há mais de 3 (três) anos, em virtude da não localização de bens penhoráveis. Destaca que não reúne condições de demonstrar a alteração da capacidade financeira dos executados, porquanto não foram localizados para citação pessoal. Ao final, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que seja sobrestada a eficácia da r. decisão recorrida. Em provimento definitivo, requer a reforma do r. decisum, a fim de que seja determinada a renovação da pesquisa no SISBAJUD e nos sistemas RENAJUD e INFOJUD, com o objetivo de localizar bens passíveis de penhora. Comprovantes de recolhimento do preparo juntados aos autos sob os ID’s 39103275 e 39103276. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Em juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, constato que o recurso interposto não deve ser conhecido em sua integralidade. De acordo com o artigo 1.014 do Código de Processo Civil, as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Por certo, à exceção de matérias de ordem pública, não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram da decisão recorrida. Com efeito, extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente estará legitimada para recorrer em relação a questões arguidas e resolvidas na instância antecedente. Neste sentido, trago à colação julgado deste egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO ESTIMATÓRIO. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. REVENDA DE VEÍCULO USADO. AUSÊNCIA DE REPASSE DO VALOR PELA CONCESSIONÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DO BEM CONSIGNADO. NÃO CABIMENTO. TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. 1. Constatada a inovação em parte das razões recursais, em nítida afronta à sistemática processual vigente, impõe-se o conhecimento parcial do recurso. 2. "Pelo contrato estimatório, o consignante entrega bens móveis ao consignatário, que fica autorizado a vendê-los, pagando àquele o preço ajustado, salvo se preferir, no prazo estabelecido, restituir-lhe a coisa consignada", conforme disposto no art. 534 do Código Civil. 3. Reputa-se válida a compra e venda de veículo realizada entre a empresa consignatária e terceiro adquirente no período indicado no contrato estimatório. 4. O inadimplemento contratual pela consignatária, por falta de repasse do valor pago pelo veículo, não configura fraude ou nulidade apta a ensejar o desfazimento do negócio. 5. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, não provida. Preliminar rejeitada. Unânime. (Acórdão 1384466, 07007222320208070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no DJE: 25/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. MAIORIDADE CIVIL. ALIMENTOS. RELAÇÃO DE PARENTESCO. CURSO SUPERIOR NOTURNO. CAPACIDADE LABORATIVA. NECESSIDADE DOS ALIMENTOS. INEXISTÊNCIA. FIXAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. É inviável o conhecimento da apelação em relação às matérias não suscitadas na origem, por se tratar de inovação recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Com o advento da maioridade, cessa o dever de prestar alimentos dos ascendentes para com os descendentes com base no poder familiar, subsistindo, contudo, a prestação alimentícia por força da relação de parentesco, desde que observado o binômio possibilidade e necessidade, ou seja, a necessidade do alimentando aos alimentos e a possibilidade de quem os presta. 3. Não é razoável que alguém que goza de perfeita capacidade mental, intelectual e laboral e já tem mais de 28 anos de idade, mesmo cursando nível superior, ainda mais no período noturno, comece a receber pensão alimentícia de seu genitor. Deferir tal benefício seria o mesmo que avalizar o ócio daquele que não quer enfrentar as dificuldades da vida e prefere continuar na dependência econômica de outrem. 4. Recurso parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1396668, 07014793320198070007, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no PJe: 11/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MORA DO CREDOR. NÃO CONFIGURADA. REDUÇÃO DO VALOR DO ALUGUEL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os pedidos não deduzidos na petição inicial, contestação e reconvenção não podem ser apreciados em sede recursal, sob pena de supressão de instância. 2. O magistrado é o destinatário das provas, competindo-lhe determinar as providências indispensáveis à instrução do feito e aferir a necessidade de formação de outros elementos para apreciação da demanda, nos termos dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil. A documentação colacionada aos autos torna prescindível a realização prova testemunhal para a resolução da controvérsia, uma vez que a dinâmica do desfecho da relação contratual é suficientemente esclarecida pelos documentos acostados e reprodução dos diálogos de whatsapp. (...) 7. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. (Acórdão 1395014, 07392347520208070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA (TCO). INCLUSÃO EQUIVOCADA DO NOME DA AUTORA NO PJE. CONDUTA COMISSIVA DA PCDF. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO NOVO EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, VIOLAÇÃO A AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. CONFIGURAÇÃO. AFRONTA AO ART. 320, II, DO CPC. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Matéria não suscitada em 1o grau denota inovação recursal, o que impede sua apreciação, por configurar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. É cediço que a responsabilidade civil do Estado é objetiva, ex vi do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Demonstrada, pois, a ocorrência do fato administrativo, qual seja, a conduta estatal (comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima) atribuída ao Poder Público, o dano efetivamente sofrido (não importando sua natureza - patrimonial ou moral) e o nexo de causalidade entre o fato administrativo e o dano, há o dever de indenizar. (...) 5. Recurso parcialmente conhecido e, na sequência, não provido. (Acórdão 1393040, 07019097820218070018, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO. 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 20/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. No caso em apreço, a agravante, no primeiro de jurisdição, formulou pedido objetivando a realização de pesquisa no SISBAJUD, com a finalidade de localizar bens passíveis de penhora (ID 134375330 do processo originário). A d. Magistrada de primeiro grau, adstrita aos limites traçados pelo pedido que lhe foi dirigido, indeferiu a consulta ao SISBAJUD. Assim, caberia à agravante impugnar a r. decisão recorrida, observados os limites objetivos da matéria debatida e decidida, sob pena de inovação recursal. No entanto, na petição recursal, a agravante postula que sejam realizadas pesquisas não apenas no SISBAJUD, mas também nos sistemas RENAJUD E INFOJUD. Portanto, em relação ao pedido de realização de pesquisa nos sistemas RENAJUD e INFOJUD, a pretensão recursal deduzida pela agravante ultrapassa os limites objetivos da matéria submetida à apreciação na r. decisão recorrida, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido quanto a este particular. De igual modo, a agravante carece de interesse recursal quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves destaca que em se tratando de decisão com conteúdo negativo, é inútil a atribuição de efeito suspensivo ao respectivo recurso: (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência.1 (grifo nosso). No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi indeferido o pedido de pesquisa ao SISBAJUD. Trata-se, portanto, de ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. Por conseguinte, não há como ser conhecido o agravo de instrumento, em relação ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Pelo exposto, não conheço do agravo de instrumento quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, ante a manifesta falta de interesse recursal, e quanto ao pedido de realização de pesquisa nos sistemas RENAJUD E INFOJUD, em virtude de inovação recursal. Em relação à pretensão de reforma da r. decisão recorrida, para que seja determinada a realização de pesquisa no SISBAJUD, admito o processamento do recurso, porquanto satisfeitos os requisitos legais. Intimem-se os agravados para que, querendo, apresentem contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. ______________ 1. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436.